Tribunal: STF
Processo: RE 1417971
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO. NÃO OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO RECONHECIDO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM A FÉ PÚBLICA. VALIDADE DAS MULTAS APLICADAS PELA URBS ANTES DE 28.09.2011. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos pelo recorrido foram acolhidos para sanar erro material, passando a constar (eDOC 5, p. 3):



    “Não logrando o recorrente êxito em seu recurso, deve arcar com o pagamento das custas processuais e verba honorária, esta fixada em 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, (...)”.



     Já os aclaratórios opostos pelo recorrente foram parcialmente acolhidos para sanar omissão, para constar a seguinte alteração (eDOC 5, p. 5):



     “Não logrando o recorrente êxito em seu recurso, deve arcar com o pagamento das custas processuais e verba honorária, esta fixada em 15% sobre o valor da causa, devidamente atualizada, na forma do art. 55 da lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, LIV, LV e LVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 6) :



    “(...) o Recorrente encontra-se impossibilitado de conduzir veículo em via pública, vez que a restrição (suspensão do direito de dirigir), encontra-se cadastrada de forma definitiva no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação - CNH do recorrente, em processo não obediente das normas legais.”



    Aduz-se ainda que (eDOC 10, pp. 16):



    “(...) tanto a URBS, como a Guarda Municipal de Curitiba, não tem e não possuem legitimidade, para autuar (multar), bem como também, não cabe ao Poder Judiciário, legislar sobre transito, pois competente é o DENATRAN e o CONTRAN (...).”



    O Presidente das Turmas Recursais Reunidas do Paraná sobresteve o processo até o julgamento do ARE 662.186 (eDOC 13, p. 5).



    Os autos foram encaminhados à Turma Julgadora para apreciação da controvérsia à luz do Tema 532 da sistemática da repercussão geral. O órgão colegiado manteve o entendimento anteriormente proferido (eDOC 13, pp. 31/33 e DOC 13, pp. 44).



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que a questão acerca da possibilidade de aplicação de multa de trânsito por sociedade de economia mista teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte nos autos do RE 633.782 RG, da relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 25.11.2020, processo em que discute a definição da possibilidade de delegação, no bojo do poder de polícia, de determinadas fases da atividade, como a fiscalização, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta. Quando do julgamento do mérito, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AFASTADAS. PODER DE POLÍCIA. TEORIA DO CICLO DE POLÍCIA. DELEGAÇÃO A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ATUAÇÃO PRÓPRIA DO ESTADO. CAPITAL MAJORITARIAMENTE PÚBLICO. REGIME NÃO CONCORRENCIAL. CONSTITUCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA DELEGAÇÃO. CONTROLE DE ABUSOS E DESVIOS POR MEIO DO DEVIDO PROCESSO. CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO IRREGULAR. INDELEGABILIDADE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. 1. O Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu repercussão geral ao thema decidendum, veiculado nos autos destes recursos extraordinários, referente à definição da compatibilidade constitucional da delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta prestadoras de serviço público. 2. O poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais. Em sentido estrito, poder de polícia caracteriza uma atividade administrativa, que consubstancia verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de delimitar a liberdade e a propriedade. 3. A teoria do ciclo de polícia demonstra que o poder de polícia se desenvolve em quatro fases, cada uma correspondendo a um modo de atuação estatal: (i) a ordem de polícia, (ii) o consentimento de polícia, (iii) a fiscalização de polícia e (iv) a sanção de polícia. 4. A extensão de regras do regime de direito público a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta, desde que prestem serviços públicos de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial é admissível pela jurisprudência da Corte. (Precedentes: RE 225.011, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 16/11/2000, DJ 19/12/2002; RE 393.032-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/12/2009; RE 852.527-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 13/2/2015). 5. A constituição de uma pessoa jurídica integrante da Administração Pública indireta sob o regime de direito privado não a impede de ocasionalmente ter o seu regime aproximado daquele da Fazenda Pública, desde que não atue em regime concorrencial. 6. Consectariamente, a Constituição, ao autorizar a criação de empresas públicas e sociedades de economia mista que tenham por objeto exclusivo a prestação de serviços públicos de atuação típica do Estado e em regime não concorrencial, autoriza, consequentemente, a delegação dos meios necessários à realização do serviço público delegado. Deveras: a) A admissão de empregados públicos deve ser precedida de concurso público, característica que não se coaduna com a despedida imotivada; b) o RE 589.998, esta Corte reconheceu que a ECT, que presta um serviço público em regime de monopólio, deve motivar a dispensa de seus empregados, assegurando-se, assim, que os princípios observados no momento da admissão sejam, também, respeitados por ocasião do desligamento; c) Os empregados públicos se submetem, ainda, aos princípios constitucionais de atuação da Administração Pública constantes do artigo 37 da Carta Política. Assim, eventuais interferências indevidas em sua atuação podem ser objeto de impugnação administrativa ou judicial; d) Ausente, portanto, qualquer incompatibilidade entre o regime celetista existente nas estatais prestadoras de serviço público em regime de monopólio e o exercício de atividade de polícia administrativa pelos seus empregados. 7. As estatais prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial podem atuar na companhia do atributo da coercibilidade inerente ao exercício do poder de polícia, mormente diante da atração do regime fazendário. 8. In casu, a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS pode ser delegatária do poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas, porquanto se trata de estatal municipal de capital majoritariamente público, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, consistente no policiamento do trânsito da cidade de Belo Horizonte. Preliminares: 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da fundamentação das decisões não obriga o órgão julgador a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para motivar o seu convencimento. Preliminar de violação do direito à prestação jurisdicional adequada afastada. 10. A alínea d, inciso III, artigo 102, da Constituição exige, para atração da competência do Supremo Tribunal Federal, declaração expressa da validade de lei local contestada em face de lei federal, o que, in casu, não se verifica. Preliminar de usurpação de competência afastada. 11. Os recursos extraordinários interpostos pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais devem ser conhecidos em razão do preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, prequestionamento, legitimidade e o do interesse recursal, além da repercussão geral da matéria reconhecida pelo Plenário Virtual desta Corte. 12. Ex positis, voto no sentido de (i) CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS e (ii) de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reconhecer a compatibilidade constitucional da delegação da atividade de policiamento de trânsito à Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS, nos limites da tese jurídica objetivamente fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 13. Repercussão geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.”



    Verifico que a matéria tratada nos autos é diversa. Isso porque a Turma Recursal assentou a existência da ADI 52764-2, julgada pelo TJPR, que reconheceu que (eDOC 3, p. 3):



    “(...) o poder de polícia não pode ser delegado à entidade de caráter privado, por se tratar de atividade administrativa típica de Estado; e, em sua decisão, declarou a inconstitucionalidade da parte final do inciso XV do artigo 11 da Lei Orgânica do Município de Curitiba e dos Decretos Municipais nº. 696/95 e nº. 759/9”.



    Além disso, o Tribunal a quo determinou que o ato administrativo impugnado seria mantido ante a atribuição de efeito ex nunc à decisão proferida.



    Assim, constato que a matéria tratada nos autos não se amolda àquela apreciada no julgamento do paradigma da repercussão geral.



    De último, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional, o que é inviável neste momento processual.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente